Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA PELO ÓRGAO COLEGIADO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada na apelação cível interposta pela autora/embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão no acórdão recorrido.
3. A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que a autora, ao alegar omissão no pronunciamento judicial proferido, visa tão somente rediscutir a matéria de mérito já examinada por este juízo. Em outras palavras, trata-se de uma tentativa de promover a reanálise dos argumentos jurídicos utilizados por este órgão colegiado que concluiu pela condenação da operadora ré em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
4. Com relação a suposta omissão quanto a análise do pedido de gratuidade de justiça, informo que não houve na interposição da apelação qualquer pedido referente ao tema. Pelo contrário, foi recolhido o preparo e juntado o respectivo comprovante de pagamento para fins de admissibilidade do recurso. Eventual análise e concessão da gratuidade de justiça no v. acórdão recorrido implicaria em uma decisão extra petita.
5. Evidente que não há qualquer vedação quanto ao seu requerimento em momento posterior (a ser analisada pelo juízo a quo e tendo efeitos ex nunc), porém, a partir do recolhimento do preparo, referida matéria encontra-se preclusa na instância recursal (opera-se a denominada preclusão lógica).
6. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração.